Tribunal: STF
Processo: HC 240890
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro em favor de Paulo Henrique Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 891.149/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 8)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 17 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06; e art. 311, caput, do Código Penal, (tráfico, associação para o tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo). 



    Sustentam que o paciente preenche todos os requisitos exigidos à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e ao abrandamento do regime prisional inicial.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto ou aberto e seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (p. 85)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do TJSP, em sede de apelação, quanto ao redutor:



    “E, ao final, não era realmente caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por expressa vedação legal aos reincidentes, como é o caso do réu.” (eDOC 4, p. 96)



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Nos termos assentados na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    No caso dos autos, tenho que há fundamentação sólida e idônea no acórdão do TJ/SP a justificar o afastamento do redutor. 



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, verifica-se que o impetrante é reincidente. Não tem, portanto, direito ao redutor, exatamente porque a lei veda a concessão do benefício a reincidente. É causa, pois, de natureza pessoal. Nada a reparar, portanto. 



    Por fim, quanto à falta de fundamentação para se impor o regime inicial fechado para cumprimento da pena, o inconformismo da impetrante também não merece acolhida, tendo em vista a condenação à pena superior a 8 anos de reclusão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente